Tribunal: TJPA
Processo: 0814301-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814301-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: CHARLES SARMENTO DE LIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0814301-83.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0009443-95.2017.8.14.0039

IMPETRANTE: DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO- OAB/PA 28.409

PACIENTE: CHARLES SARMENTO DE LIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2°, incisos I, II e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “h” ambos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

2.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0814301-83.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0009443-95.2017.8.14.0039

IMPETRANTE: DR. LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAUJO- OAB/PA 28.409

PACIENTE: CHARLES SARMENTO DE LIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2°, incisos I, II e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “h” ambos do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de CHARLES SARMENTO DE LIRA, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

De acordo com a impetração, o paciente responde a ação penal em epígrafe pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I, II e IV c/c art. 61, inciso II, alínea “h” ambos do Código Penal, fato ocorrido no dia 15/07/2017, tendo como vítima Maria Augusta da Silva.

Alega constrangimento ilegal devido à ausência de contemporaneidade, visto que a denúncia narra um fato que teria ocorrido no ano de 2017, estando o paciente suportando um decreto preventivo há aproximadamente 05 (cinco) anos, o que por si só, permite que este Tribunal substitua a segregação do demandante por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP, tendo em vista que o mesmo se encontra foragido.

Argumenta que o coacto se faz merecedor da oportunidade de responder a presente ação penal em liberdade, pois desde o suposto evento criminoso não existe notícia de reiteração de conduta delituosa, jamais praticou qualquer ato que prejudicasse o bom andamento da marcha processual e ainda, que nem sempre a evasão do distrito da culpa é o suficiente para fundamentar um decreto preventivo.

Assevera que o paciente é primário e possui bons antecedentes.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva, expedindo-se um contramandado e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, após as informações da autoridade coatora, solicitando-se manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 13/10/2022, por meio de Ofício nº 108/2022-GJ (Id 11418991).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A alegação que o coacto sofreu constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos para a decretação da segregação não merece acolhimento, uma vez que o paciente se encontra foragido (ID 11418991, p. 5), demonstrando sua intenção inequívoca de se furtar aos chamados da justiça e à aplicação da lei penal, justificando-se a manutenção da custódia.

Ademais, é sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua: "a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Diferente do que alega a defesa, a evasão do acusado do distrito de culpa coloca em risco o efetivo cumprimento da sanção aplicada e é motivo suficiente para a decretação e manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido, segue o entendimento pacificado do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, consubstanciados na quantidade de droga apreendida e no evidente risco à instrução criminal. As instâncias ordinárias destacaram que o acusado seria o responsável pelo comércio do tráfico de drogas na cidade de Nova Serrana/MG. Outrossim, foram encontrados em sua residência grande e diversa quantidade de entorpecentes, além de apetrechos destinado ao comércio de drogas. Tem-se, ainda, que o mandado de prisão do acusado encontra-se em aberto, estando ele em local incerto e não sabido. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, e na necessidade de se assegurar a aplicação de eventual lei penal
. É firme nesta Corte Superior de Justiça que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça"
( HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016). 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 761012 MG 2022/0240485-0, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

Nesse cenário, ressalta-se a gravidade concreta do delito e a periculosidade da conduta do demandante pela prática do crime de homicídio, requisitos que justificam a medida preventiva por se mostrarem ainda presentes, resguardando assim a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Destaca-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. CONSTRANGIMENTO . . .Ver ementa completa ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar da Comarca de Itaituba/Pa em que é Paciente Edemar Marangueli, na 1ª Sessão Extraordinária do ano de 2022, à unanimidade em denegar a ordem impetrada. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

(TJ-PA - HC: 08189421720228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 16/12/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/12/2022)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/03/2023